Tribunal: TJBA
Processo: 0506451-77.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0506451-77.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Alex das Mercês Santos

Advogado(s)
:
AMON PEDREIRA FELIX

ACORDÃO

Apelação Criminal nº: 0506451-77.2018.8.05.0150

Comarca:

Lauro de Freitas/BA

Apelante:

Ministério Público

Apelado:

Alex das Mercês Santos

Advogados:

Amon Pedreira Felix (OAB/BA 41.963)

Relator:

Des. Nilson Castelo Branco

Órgão Julgador:

2ª Turma
da Segunda Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA E À DESTINAÇÃO MERCANTIL. DEPOIMENTOS POLICIAIS FRÁGEIS E IMPRECISOS. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu Alex das Mercês Santos da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com fundamento nos incisos V e VII do art. 386 do Código de Processo Penal. O Parquet sustentou a existência de provas suficientes de autoria e materialidade para a condenação. O apelado apresentou contrarrazões, arguindo a ilicitude das provas e, no mérito, pugnando pela manutenção da absolvição. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido é suficiente para comprovar, de forma segura, a autoria delitiva e a finalidade de traficância das substâncias entorpecentes apreendidas, de modo a justificar a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelos autos de prisão em flagrante, exibição e apreensão e pelo laudo pericial definitivo, que identificou maconha, cocaína e crack entre as substâncias apreendidas.

4. A autoria e a destinação mercantil, contudo, não foram demonstradas com a certeza exigida para a condenação, uma vez que os únicos testemunhos de acusação, prestados por policiais militares, revelaram-se frágeis, imprecisos e destituídos de coesão, sendo que um deles sequer se recordava dos fatos.
5. A versão apresentada pelo acusado, embora deva ser analisada com reserva, não foi infirmada por provas judicializadas robustas, especialmente diante da pequena quantidade total de entorpecentes apreendidos, insuficiente, por si só, para caracterizar a traficância.

6. Persistindo dúvida razoável quanto à autoria e ao elemento subjetivo do tipo penal, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, prestigiando-se, ainda, a valoração da prova realizada pelo juízo de primeiro grau, que teve contato direto com a instrução criminal.

7. Deve-se observar,
in casu
, o
princípio da imediação do juiz com a prova
que reza que o julgador de Primeiro Grau, por ter contato direto com a produção da prova, tem melhores condições de avaliá-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença absolutória proferida em primeiro grau.
Tese de julgamento: “1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova segura da autoria e da finalidade mercantil das substâncias apreendidas, não sendo suficientes depoimentos policiais frágeis e desacompanhados de outros elementos de corroboração. 2. A subsistência de dúvida razoável quanto à configuração do delito impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a manutenção da absolvição.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

·

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Código de Processo Penal, art. 386, V e VII.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

·

STJ, AgRg no HC nº 818.359/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.04.2025.

·

STJ, AgRg no AREsp nº 2.756.765/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 0506451-77.2018.8.05.0150, sendo Apelante Ministério Público do Estado da Bahia e Apelado Alex das Mercês Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a sentença recorrida na sua integralidade.